Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005435-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A.
AGRAVADO: ARI SCARIOT
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, Dra. Ester Belém Nunes, lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1002434-92.2019.8.11.0002, ajuizada por ARI SCARIOT, que determinou a realização de perícia atribuindo à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 dias.
A seguradora agravante afirma que a decisão merece reforma, pois, embora o agravado seja beneficiário da gratuidade judiciária, a perícia foi requeria por ambas as partes.
Entende inaplicável a inversão probatória na presente demanda.
Afirma que, no caso, deve ser aplicada as regras descritas nos arts. 82, 95, 98 e 373, todos do CPC.
Pretende que as custas periciais sejam pagas ao final por quem for sucumbente ou rateadas entre as partes, e, em caso de improcedência, pelo Estado, uma vez que o agravado é beneficiário da gratuidade.
Pugna pela concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema.
É o sucinto relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende, de início, seja determinada a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do mérito recursal, haja vista o entendimento de que não lhe compete o pagamento dos honorários periciais na sua integralidade, cujo recolhimento foi determinado pelo juízo a quo no prazo de 10 dias.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Anoto que tanto na fase de conhecimento como na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82 do CPC, verbis:
“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”
Ademais, há de ser ressaltado em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, dispõe que:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (sublinhei).
No caso dos autos, pelo menos a um primeiro olhar, vislumbra-se que a realização da perícia foi requerida tanto pela parte autora/agravada (Id. 36111457 – fl. 18) como pela parte requerida/agravante (Id. 36111459 – fl. 24).
Entretanto, o agravado é beneficiário da gratuidade judiciária (Id. 36111457 – fls. 43/44), e sendo assim, aplicável o §3o do art. 95 do Digesto Processual Civil. Verbis:
“§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
Desta forma, não obstante os judiciosos argumentos da recorrente, ao que tudo indica, compete às partes o rateio da remuneração do perito, e sendo o autor/agravado beneficiário da gratuidade judiciária, cabe ao Estado arcar com a parte correspondente a ele (hipossuficiente).
Desse modo, aparente a fumaça do bom direito, até mesmo porque a tutela vindicada é aquela que mesmo à luz de um exame sumário mostra-se vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do julgamento meritório.
De outro canto, a manutenção da decisão objurgada daria prosseguimento aparentemente equivocado na ação, causando prejuízos à agravante.
Sendo assim, presentes os requisitos inerentes à medida de urgência, a concessão do pleito se impõe. Entretanto, nada obsta entendimento diverso quando da análise meritória, especialmente porque os autos estarão instruídos com outros elementos que virão, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, quando os Membros da Câmara decidirão com certeza e segurança a questão posta em análise.
Deste modo, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 17 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora